Tribunal: STF
Processo: ARE 1441040
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL SEM CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM CÔMPUTO DE TEMPO RURAL SEM CONTRIBUIÇÃO (SEGURADO ESPECIAL). IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR TEMPO DE SEGURADO ESPECIAL NESTA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO, POR NÃO SE TRATAR DE APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. SÚMULA 272 DO STJ. TEMPO COMO EMPREGADO URBANO ANOTADO EM CTPS É INSUFICIENTE. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA” (fl. 5, e-doc. 39).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XXXIV e XXXV do art. 5º da Constituição da República e o art. 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019, ao argumento de que, “na data da entrada em vigor da EC 103/2019, preenchia todos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição ou tempo de serviço, visto que possuía a carência pois estava trabalhando, possui um total de 35 anos e 6 meses de contribuição visto que foi reconhecido o período de labor rural anterior a Lei 8213/91, na qual no seu artigo 55 § 2º dispensa a contribuição facultativa, bem como possui idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição” (fl. 8, e-doc. 42).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 47).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “o V. Acórdão decidiu em contradição ao art. 55, §2º, da Lei nº 8.213/91 e do artigo 17 das Regras de Transição da EC 103/2019” (fl. 6, e-doc. 48).



    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 48).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Requer o autor o reconhecimento e somatório de período de atividade rural como segurado especial SEM CONTRIBUIÇÃO (01/07/1982 a 15/06/1990) ao período de atividade urbana (01/07/1990 a 31/12/1990 e 01/10/1992 a 17/08/2020). Ou seja, o pedido é de APOSENTDORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, e não aposentadoria por idade de segurado especial, de modo que ainda que houvesse eventual comprovação do trabalho rural no período de 01/07/1982 a 15/06/1990, sem contribuição, na qualidade de segurado especial em regime de economia familiar, ela não pode ser computada para percepção de aposentadoria por tempo de contribuição urbana. Além do óbice constante na Súmula 272 do STJ (‘O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas’), o art. 39, I da Lei 8.213/1991 exclui a aposentadoria por tempo de contribuição do rol de prestações devidas ao segurado especial, somente admitindo-a, no inciso II do mesmo dispositivo legal se houver o recolhimento de contribuições como segurado facultativo, o que não é o caso: (...) A única hipótese de utilização de tempo urbano e rural, como segurado especial, seria a aposentadoria ‘híbrida’ ou ‘mista’, prevista no art. 48 da Lei 8.213/91, § 3º, mas destinada ao trabalhador rural quando completos os 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher. Ou seja, não se trata de aposentadoria por tempo de contribuição: (...) Nesse sentido, sem que se considere o período de 01/07/1982 a 15/06/1990 no tempo contributivo do autor, haverá uma redução de 07 anos, 11 meses e 15 dias, com o que o autor alcança apenas 28 anos, 04 meses e 17 dias, tempo insuficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Também não faz jus à aposentadoria por idade híbrida pois ele tinha apenas 56 anos na DER” (fls. 3-4, e-doc. 39).



    7. A pretensa afronta ao art. 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019, apontada no recurso extraordinário, teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. O agravante assevera ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso.



    Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio.



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.028. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC e 328 do RISTF). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.402.031-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.5.2023).



    8. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo  (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI N. 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA N. 805 DO REPERTÓRIO DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à possibilidade de cômputo de tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991 – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Ao julgar o ARE 868.457 RG (Tema n. 805), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Supremo assentou que o princípio da reserva de plenário não se aplica aos juizados de pequenas causas (CF, art. 24, X) nem aos juizados especiais em geral (CF, art. 98, I), uma vez que nenhum dos dois funciona, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.278.693-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE PERÍODO RURAL SEM RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.282.113-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora